Tribunal: TJDFT
Processo: 0726619-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726619-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO MARTINS DIAS AGRAVADO: NAYARA ALYNE COSTA DE SOUSA, LUAN CARVALHO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MURILO MARTINS DIAS para reformar a decisão que indeferiu a penhora salarial dos executados até quitação do débito na ação de cumprimento de sentença. Os autos foram distribuídos a este relator que determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias. Em que pese a intimação, transcorreu in albis o prazo para cumprimento por parte do agravante, conforme atesta a certidão de ID 75088528. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, considerando que não houve o recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A legislação vigente determina que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC). Com a determinação de recolhimento haja vista a ausência do preparo quando da interposição do agravo, cumpriria a parte agravante atender a determinação, porém, apesar de regularmente intimado, deixou de promover o preparo na forma prevista em Lei. Logo, não tendo a parte agravante comprovado o regular preparo recursal, o recurso de agravo de instrumento se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo, após intimação na forma do Art. 1.007, § 2o, do CPC, implica a deserção do recurso. 2. Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de companhia aérea em razão de transtornos decorrentes do cancelamento de voo sem aviso prévio. 3. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do montante condenatório suficiente a indenizar os danos morais sofridos pela parte autora. 4. A indenização deve cumprir sua finalidade compensatória, punitiva e preventiva, de maneira que compense a parte ofendida pelo dano suportado, puna a parte ofensora e previna a repetição de condutas ilícitas semelhantes. 5. A condenação ao pagamento de indenização no importe de R$ 3.000,00 se mostra mais consentânea com os parâmetros adotados por esta eg. Corte, razão por que a verba deve ser majorada. 6. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora parcialmente provido. (Acórdão 1930048, 0703659-64.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.). Sem grifos no original. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, e 1007, § 4o e 5o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a ausência do pressuposto de admissibilidade. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator